Tribunal: TJDFT
Processo: 0750415-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750415-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO BENTO DA SILVA AGRAVADO: LEILA RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO BENTO DA SILVA contra decisão interlocutória que excluiu o agravante como herdeiro na ação de inventário de no 0009779-64.2015.8.07.0007, em que é inventariante LEILA RODRIGUES DA SILVA. Nas razões recursais, em breve síntese, o agravante se insurge contra a sua exclusão do rol de herdeiros do inventário de origem, sem reserva de quinhão, quando ainda pendente julgamento do Recurso Especial já autuado no Superior Tribunal de Justiça, na Ação Declaratória de Inexistência de Filiação cumulada com Anulação de Registro, que tramitou em seu desfavor no Tribunal de Justiça de Goiás sob o no 223197-97.2016.8.09.000, onde foi reconhecida a paternidade socioafetiva em primeira instância e julgado procedente o pedido de anulação de registro em segunda instância. Argumenta que a ausência de efeito suspensivo no recurso especial não impede a reserva de quinhão até o julgamento definitivo do STJ, especialmente para evitar futuras disputas e a necessidade de uma ação de petição de herança. Considera que a exclusão do suposto herdeiro com fundamento unicamente na ausência de efeito suspensivo do recurso especial, pode ser considerada temerária e precipitada. Alega que as condutas da agravada na ação de inventário revelam sua intenção de dilapidação do patrimônio, o que impedirá o herdeiro excluído de obter a reparação devida, na hipótese de o julgamento do recurso especial resultar no reconhecimento da sua legitimidade para integrar a sucessão. Defende a necessidade de suspensão do inventário ao argumento de que o recurso especial interposto perante o STJ envolve uma questão prejudicial ao inventário, já que trata da legitimidade do agravante como herdeiro, cuja resolução é essencial para determinar a correta partilha dos bens e a inclusão ou não do agravante como herdeiro. Aponta existir probabilidade de provimento do presente recurso e risco de dano a ensejar a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, requer seja imediatamente suspensa a tramitação da ação de inventário ou, sucessivamente, que seja concedida a reserva de quinhão e, no mérito, confirmada a medida a fim de que se aguarde o julgamento do Recurso Especial. Comprova o recolhimento do preparo (ID 66625539 e 66625540). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece o recurso ser recebido com efeito suspensivo. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do inventário sob o rito sumário, considerando-se a agravada como única herdeira, em que pese ainda haver relevante controvérsia quanto à suposta prejudicialidade externa e a possibilidade de reserva de quinhão em favor do agravante, questões a serem dirimidas no âmbito do presente recurso, no momento processual oportuno. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações do agravante. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do inventário até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora